Tribunal: TJDFT
Processo: 0741820-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741820-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: WESLEY MARTINS FEITOSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada contra Wesley Martins Feitosa, que manteve as vias ordinárias de constrição (SISBAJUD simples, RENAJUD e INFOJUD) e indeferiu, por ora, a adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a repetição programada do SISBAJUD (“teimosinha”), consultas por SNIPER, CAGED e o CNIS, expedição de mandado de penhora, intimação do espólio para indicação de bens e utilização do SERASAJUD para negativação, sob o fundamento de que não há, no momento, elementos concretos de alteração patrimonial superveniente, indícios objetivos de ocultação de bens ou de fraude, e que a ampliação indiscriminada de diligências implicaria onerosidade excessiva e desproporcionalidade na marcha executiva (ID 24523827). Sustenta o agravante (ID 76756837), em síntese, que já esgotou as ferramentas tradicionais e que a efetividade da tutela executiva recomenda a adoção das providências atípicas postuladas; afirma que a “teimosinha” é medida corriqueira e eficiente para localização de ativos, que o SNIPER, o CAGED e o CNIS ampliam a visibilidade patrimonial, que a intimação para indicação de bens concretiza o dever de cooperação e que a negativação por SERASAJUD tem caráter indutivo legítimo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia do decisum e determinar, de imediato, a prática das diligências indeferidas. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo que o art. 1.019, I, do mesmo diploma autoriza, em cognição sumária, a tutela recursal provisória quando a utilidade do julgamento de mérito assim o exigir. A execução se processa no interesse do credor, consoante norma do art. 797 do CPC, mas sob a direção do Juiz conforme determina o art. 139, caput, o Código de Ritos, que deve compatibilizar efetividade, razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, sem olvidar a ordem legal de penhora, que privilegia dinheiro e, para tanto, legitima o uso do SISBAJUD na forma simples e sob reiterações pontuais quando lastreadas em fatos novos objetivos. A jurisprudência desta Corte local tem assentado, de modo convergente, que a modalidade teimosinha possui índole excepcional, vocacionada a situações em que se demonstre alteração concreta da capacidade financeira do devedor ou outro indicativo objetivo que justifique varreduras repetidas, não se prestando a reiterações automáticas sem base fática atualizada. É de se destacar ainda que o acesso ao SNIPER reclama decisão específica e fundamentada, com ponderação sobre a necessária preservação de sigilos e a indicação de indícios mínimos de ocultação patrimonial, fraude ou confusão de esferas. No mesmo sentido, o SERASAJUD, voltado à negativação, não se confunde com ferramenta ampla de busca patrimonial e, ausentes resistência qualificada e indícios de recalcitrância abusiva, não é providência obrigatória em fase embrionária da constrição. Nessa moldura, a jurisprudência desta c. Corte de Justiça destaca que a ausência de elementos concretos de alteração patrimonial ou de ocultação de bens inviabiliza o deferimento, em bloco, de diligências atípicas, devendo prevalecer, em primeiro momento, as medidas ordinárias já deferidas, com possibilidade de ampliação a partir de fatos supervenientes idôneos (CPC, arts. 139, 805 e 854). Destaca-se, sobre o tema, recente precedente desta c. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (SISBAJUD “TEIMOSINHA”, SNIPER, CNIB, SREI, SERASAJUD, MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL OU OCULTAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que, em execução de título ajuizada inicialmente contra devedor já falecido (posteriormente substituído pelo espólio), manteve apenas as pesquisas patrimoniais ordinárias (SISBAJUD simples, RENAJUD e INFOJUD) e indeferiu a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, as consultas via SNIPER, CNIB e SREI, a expedição de mandado de penhora, a intimação do espólio para indicação de bens e o envio de ofícios a administradoras de recebíveis e pelo SERASAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da alegação de esgotamento dos meios ordinários, é cabível a adoção das medidas executivas atípicas requeridas; (ii) estabelecer se as ferramentas SNIPER, CNIB e SREI, bem como a “teimosinha” do SISBAJUD e as demais providências, podem ser deferidas sem a apresentação de fatos novos ou indícios concretos de ocultação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD possui caráter excepcional e depende de demonstração de fato superveniente indicativo de alteração da capacidade financeira do devedor, não se prestando a reiterações automáticas sem base concreta. 4. O uso do SNIPER pressupõe decisão fundamentada de quebra de sigilo e só se justifica diante de indícios objetivos de fraude ou ocultação de bens. 5. As consultas ao CNIB e ao SREI podem ser realizadas diretamente pelo credor, mediante pagamento dos emolumentos, não sendo necessária ordem judicial, salvo para decretação de indisponibilidade, hipótese não configurada. 6. O SERASAJUD destina-se à negativação ou protesto de devedores, não se tratando de ferramenta de busca patrimonial ampla. 7. A ausência de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial ou resistência qualificada inviabiliza o deferimento de diligências atípicas, devendo prevalecer as medidas ordinárias já deferidas pelo juízo de origem. 8. O poder-dever de gestão processual conferido ao magistrado pelo art. 139 do CPC autoriza a condução proporcional e racional da execução, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade (art. 805 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD exige demonstração concreta de alteração patrimonial do devedor, sendo incabível sua adoção rotineira. 2. O acesso ao SNIPER pressupõe decisão fundamentada de quebra de sigilo e só se admite diante de indícios objetivos de ocultação patrimonial. 3. As consultas ao CNIB e ao SREI são, via de regra, acessíveis diretamente pelo credor mediante pagamento de emolumentos, dispensando ordem judicial, salvo para decretação de indisponibilidade. 4. A negativa de diligências atípicas, quando ausentes elementos concretos de sua utilidade, não configura ilegalidade ou abuso de poder, estando compreendida no poder de gestão processual do magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 805, 854; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 2011373, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1983224, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025. (Acórdão 2045421, 0727250-24.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) No caso concreto, a narrativa recursal limita-se a alegar esgotamento dos meios tradicionais e utilidade em tese das providências pretendidas, mas não traz dado novo específico, documento recente ou indicativo objetivo apto a demonstrar, com verossimilhança, mudança no quadro patrimonial do espólio, ocultação deliberada de bens, atos de fraude ou resistência anormal que justifiquem, de pronto, a “teimosinha” e o acionamento de bases de alto espectro como o SNIPER. Ressalta-se, ainda, que as ferramentas CAGED e CNIS não são ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 2. O pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e de ofício ao INSS, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do réu, na plataforma Caged, e informações na base do CNIS, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício ou relacionamento com a aludida autarquia federal. 3. O Caged tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 4. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881078, 0712477-08.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) Tampouco se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção, por ora, do iter fixado pelo juízo de origem, uma vez que as vias ordinárias — SISBAJUD simples, RENAJUD e INFOJUD — permanecem ativas e podem ser reiteradas oportunamente, e o indeferimento foi condicionado à ausência de fatos novos, não havendo notícia de perecimento iminente do crédito em razão direta da negativa de medidas atípicas neste estágio. Nessas condições, ausente a probabilidade de provimento do recurso e não caracterizado periculum in mora nos moldes do art. 995, parágrafo único, do CPC, a tutela recursal pretendida não comporta acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator